Tribunal: STF
Processo: HC 232436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ. Inadmissibilidade. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a realização de análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.